Tribunal: TJMT
Processo: 1055542-34.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055542-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANUSSA DE CARVALHO SILVA BARBOSA - CPF: 923.120.121-20 (RECORRENTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), JESICA KARINA SANT ANA FONSECA - CNPJ: 26.485.956/0001-14 (RECORRIDO), GUILHERME PUERARI MARQUES - CPF: 030.328.511-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA.

SERVIÇO NÃO COMPREENDIDO EM PACOTE TURÍS
T
ICO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1.
Nas relações de consumo, o
fornecedor de produtos e serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como nos casos fortuitos e força maior. E
m regra, a agência de turismo não
possuiresponsabilidade solidária pelos vícios
das passagens aéreas
por ela comercializada
s
, salvo quando a passagem aérea for um item de um pacote turístico.

A comercialização exclusiva de passagem aérea não configura venda de pacoteturístico e, consequen
temente, a agência de turismo não possui responsabilidade solidária.

2.
Recurso conhecido eprovido.

3.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1055542-34.2022.8.11.0001

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
JES
ICA KARINA SANT ANA FONSECA
05854461137(
AEROTRIP VIAGENS E TURISMO M.E)

Recorrid
a
:
IVANUSSA DE CARVALHO SILVA BARBOSA

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

IVANUSSA DE CARVALHO SILVA BARBOSA ajuizou reclamação indenizatória em face JESICA KARINA SANT ANA FONSECA 05854461137 / AZUL LINHAS AÉRE
AS BRASILEIRAS
S.A.

Sentença proferida no ID182014259/PJe2. Julgou procedente
s
os pedidos iniciais e condenou
as reclamadas,
solidariamente
, a
pagar o valor de R
$
2.000,00 a título de indenização por danos morais e a restituírem o valor de R$ 780,00 a título
de indenização por danos materiais.

A
reclamada JESICA KARINA SANT ANA FONSECA 05854461137 (AEROTRIP VIAGENS E TURISMO M.E)
interpôs Recurso Inominado no ID182014260/PJe2. Requereu a reforma da sentença, para reconhecer a
sua

ilegitimidade passiva ad causam e
a
culpa exclusiva de terceiro, com extinção do feito em relação à reco
rrente.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID182836177/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise da
s teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipót
eses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiv
a, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...) (
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

Quanto aos
danos causados por defeito no serviço de transporte aéreo, em regra, há responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia produtiva. Todavia, tem-se excluído aresponsabilidade solidária do mero agente comercializador da passagem, a exemplo das
agências de turismo.

No entanto,quando as passagens aéreas estão incluídas em pacote turístico, a responsabilidade solidária das agências de turismo vem sendo reconhecida.

A propósito:

(...) 2. A vendedora de passagem aérea não responde solidari
amente pelos danos morais experimentados pelo passageiro em razão do extravio de bagagem. 3. A venda da passagem aérea, muito embora possa constituir antecedente necessário do dano, não representa, propriamente, uma de suas causas. O nexo de causalidade se
estabelece, no caso, exclusivamente em relação à conduta da transportadora aérea. 4. Uma leitura sistemática dos
arts
. 12, 13 e 14 do CDC exclui a responsabilidade solidária do comerciante não apenas pelos fatos do produto, mas também pelos fatos do servi
ço. 5. Recurso especial provido. (STJ
REsp
n. 1.994.563/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 30/11/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO.
INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. (...) 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua respons
abilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ
AgRg
no
REsp
n.
1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 15/12/2014.)

Entende-se que há pacote turístico, quando a agência de turismo vende um combo incluindo transporte, hospedagem, alimentação, translado
e passeios.

Esse é o entendimento aplicado pela Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PA
RTES RECLAMADAS – VENDA DE PASSAGENS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À EMPRESA AÉREA – RECURSO DA AGÊNCIA DE TURISMO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Existindo preced
entes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, detalhando o assunto, de onde se acolhe a ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando
esta
apenas vende passagem que não configure pacote turístico (
REsp
1453920 – Terceira Turma, Ministro Ricard
o Villas
Bôas

Cueva
,
REsp
758.184, Quarta Turma, Ministro Jorge
Scartezzini
), é caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos tra
nstornos ao consumidor. (...) (N.U 1073315-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).

A contrário senso, preconiza de igual forma a Súmula 33 da Turma Recursal:

A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que
apenas intermediou a venda. (Aprovada em 05/06/2023).

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao comprovante de compra juntado no ID 182014216/PJe2, nota-se que a parte reclamante adquiriu da
recorrente
apenas
passagens aéreas de Cuiabá à Rio de Janeiro, não havendo a comercialização de pacote turístico.

Portanto, no presente caso, não há responsabilidade solidária da agência de turismo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento,
tão s
omente para
acolher
a
preliminar de

ilegitimidade passiva
e
julgar
EXTINTO o processo
,
sem resolução do mérito, em relação à
recorrente
JESICA KARINA SANT ANA FONSECA 05854461137 (AEROTRIP VIAGENS E TURISMO M.E), nos termos do artigo
51 da Lei 9.099/95 c/c
485, inciso VI, do CPC, mantend
o
,
no mais
,
a sentença do juízo a quo.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a part
e recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Dir
eito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023